Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714951-29.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: AMC INFORMATICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público (Lei no 12.016/2009). Brasília/DF, 14 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)